Tribunal: STF
Processo: AP 2527
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-23
Data de publicação: 2025-01-23

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Ação Penal autuada em face de JOSE ORACIO FERNANDES DOS SANTOS, em razão de Denúncia integralmente recebida pelo PLENO desta SUPREMA CORTE (Pet 12.469/DF, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 28/8/2024), imputando-lhe a prática das condutas descritas no art. 288, parágrafo único (associação criminosa armada), no art. 359-L (tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito), no art. 359-M (golpe de Estado), no art. 163, parágrafo único, I, III e IV (dano qualificado pela violência e grave ameaça, contra o patrimônio da União e com considerável prejuízo para a vítima), todos do Código Penal, e no art. 62, I, da Lei n. 9.605/1998 (deterioração de patrimônio tombado), observadas as regras do art. 29, caput (concurso de pessoas) e do art. 69, caput (concurso material), ambos do Código Penal.



    Em 8/11/2024, foi encerrado o interrogatório do réu e as partes foram intimadas em audiência para se manifestarem sobre a necessidade da realização de diligências (art. 402, CPP) e não foram apresentados requerimentos pela Procuradoria-Geral da República ou pela Defesa.



    Desse modo, em 17/12/2024, foi determinada a intimação das partes para, sucessivamente, apresentarem alegações finais, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 11 da Lei 8.038/90 (eDoc. 91).



    Em 30/12/2024, a Procuradoria-Geral da República requereu “que sejam trasladadas para os presentes autos cópias dos laudos de exames periciais abaixo relacionados, juntados aos autos do Inquérito n. 4.922/DF”(eDoc. 102) e apresentou alegações finais (eDoc. 104).



    Em 10/1/2025, deferi o requerimento formulado pela Procuradoria-Geral da República e determinei que Secretaria Judiciária desta SUPREMA CORTE providenciasse a juntada de cópias das petições STF nº 54.991/2024, 55.903/2024, 57.201/2024 e 72.000/2024, todas protocoladas nos autos do INQ 4.922/DF, para os autos da presente Ação Penal (eDoc. 111).



    A Secretaria Judiciária certificou o cumprimento da ordem (eDoc. 119).



    Em 21/1/2025, a Defesa de JOSE ORACIO FERNANDES DOS SANTOS requereu “seja modificado bloqueio do veículo de BLOQUEIO DE CIRCULAÇÃO para BLOQUEIO DE TRANSFERÊNCIA para que o Réu possa pagar as taxas inerentes aos veículos e continuar trabalhando para prover o sustento da sua família” (eDoc. 120).



    Alega que “é verdureiro, sendo a sua produção necessária para o mantimento da sua família” e que “quando foi realizado o bloqueio dos veículos em nome do defendente, ao invés de ser realizado o bloqueio de transferência, foi realizado o bloqueio de circulação, o que impede que esta faça o pagamento do licenciamento e impostos do veículo e com isso o veículo fique irregular e este fique impedido de trabalhar”.



    É o relatório. DECIDO.



    Em 19/6/2024, nos autos da Pet 12.469/DF, da minha relatoria, deferi as medidas cautelares patrimoniais de sequestro e indisponibilidade de bens, direitos e valores em face de JOSE ORACIO FERNANDES DOS SANTOS (CPF nº 454.811.133-68).



    Conforme ressaltei na decisão que determinou o bloqueio e indisponibilidade dos bens, direitos e valores do denunciado, nos termos do artigo 1º, do Decreto-Lei nº 3.240/1941, estão sujeitos ao sequestro de bens o patrimônio da pessoa indiciada por crime que resulte prejuízo para a Fazenda Pública, garantindo-se eventual recomposição futura do dano e dispensada a prova da origem ilícita do bem. 



    Há indícios de que o réu estava presente nos atos antidemocráticos do dia 8/1/2023 em Brasília/DF, e que culminaram na invasão dos prédios públicos, resultando em danos materiais e imateriais causados nos edíficios-sedes dos Três Poderes da República. 



    Essas circunstâncias indicam a necessidade de adoção de medidas para minimizar os prejuízos e assegurar as responsabilidades civil e penal pelos atos criminosos, sob pena de desrespeito a um verdadeiro Estado de Direito (HC nº 70.814-5/SP, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Primeira Turma, DJ de 24/6/1994).



    Nesse sentido, é prematuro o acolhimento do pleito do investigado, uma vez que os bens tornados indisponíveis, acaso comprovada sua culpa, poderão servir à reparação dos danos ao erário oriundos de eventuais infrações penais perpetradas. 



    Além disso, o requerente não trouxe razões jurídicas aptas a desconstituírem as conclusões da decisão que determinou a indisponibilidade de seu veículo CAMINHÃO M. BENZ/701 – Renavam nº 388356634 – PLACA KYT-7536 . 



    Diante do exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, INDEFIRO O REQUERIMENTO formulado pela Defesa de JOSE ORACIO FERNANDES DOS SANTOS.



    Intimem-se os advogados regularmente constituídos.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se



    Brasília, 23 de janeiro de 2025.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente